Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737161-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: ANTONILDE MARTINS CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Tutela de urgência antecipatória. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3 – Probabilidade do direito. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT). Probabilidade do direito demonstrada. 4 – Risco de dano. Os laudos médicos apresentados demonstram a gravidade da doença da agravante e a necessidade de início do tratamento, sob pena de piora dos sintomas e progressão exponencial da doença. O direito deve resguardar a saúde e a integridade física de quem contrata plano de saúde. Presente o risco de dano. 5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, sustentando que, conforme relatório médico, a recorrida apresenta diagnóstico de esclerose múltipla, porém não há registro de forma clínica da doença EM-RR, EM-SP ou EM primariamente progressiva, bem como não há resultados de ressonância magnética e radiográfica do tórax. Aduz que, por não haver informações suficientes, os critérios da DUT para cobertura obrigatória de tratamento não foram preenchidos. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 54475063). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de custear tratamento para a conservação da vida e saúde do beneficiário, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2108271, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/12/2023. Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020